Tribunal: TJMT
Processo: 1021118-26.2023.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021118-26.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCINEI SANTANA DE CAMPOS - CPF: 702.871.251-65 (RECORRIDO), BENIVALDO SILVA CAMPOS FILHO - CPF: 018.815.761-16 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JONAS VALTER DE MEDEIROS - CPF: 594.266.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MALHEIROS DOS SANTOS FILHO - CPF: 602.630.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BENTO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 039.504.181-30 (VÍTIMA), LUCINEI SANTANA DE CAMPOS - CPF: 702.871.251-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEPTAÇÃO E FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA - CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – NECESSIDADE E UTILIDADE DA SEGREGAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS OU DA PRÁTICA DE FATOS DELITUOSOS POSTERIORES - RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que exista indícios da autoria delitiva em desfavor do recorrido, não se deve decretar/manter sua prisão preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal) quando a medida não se demonstrar necessária à salvaguarda da ordem pública, da instrução penal ou da aplicação da lei.

Ademais, não consta nos autos, informação acerca de descumprimento de qualquer uma das condições impostas, do envolvimento do acusado em delitos posteriores ou que esteja tumultuando a instrução do feito, ou ainda que pretenda evadir-se.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que deferiu o pedido de liberdade provisória de
Benivaldo Silva Campos Filho
, por entender não preenchidos os requisitos e fundamentos do art. 312 do CPP (ID. 179650779).

Em suas razões, o órgão ministerial requer a decretação da prisão preventiva, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores da cautelar uma vez que o recorrido é reincidente (ID. 179650778).

A Defesa apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento
do recurso (ID. 179650793).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (ID. 179650795).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso ministerial (ID. 180206673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado, a pretensão deduzida pela acusação vislumbra a reversão da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que, reconhecendo a ausência dos requisitos, revogou a prisão preventiva outrora decretada em face do recorrente, impondo-lhe, unicamente, o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Apesar das razões ministeriais, entendo que a decisão do juízo que concedeu a liberdade provisória ao recorrente deve ser mantida, eis que espelha a estrita legalidade e aplicação da justiça, como passo a expor.

Do que se extrai-se dos autos, a suposta vítima, que não foi ouvida na delegacia, quando acionou a guarnição policial informou que seguiu o carro de quem supostamente teria furtado o seu veículo e informou que os suspeitos estavam em um veículo modelo corsa, marca GM, cor prata, sem ao menos informar a placa do veículo dos suspeitos, ou seja, o recorrido foi preso sem ter o mínimo de indícios de autoria e materialidade quanto ao suposto furto.

Ressalta-se que nenhum dos acusados foi localizado no local em que o veículo furtado foi encontrado e torna-se importante mencionar que não há gravidade extrema nos fatos apurados no presente feito, vez que, o que está sendo apurado nos autos é a suposta prática de furto e receptação, crimes caracterizados pela não ocorrência de violência ou grave ameaça à vítima, corroborando que a manutenção de sua liberdade não afronta a ordem pública ou a instrução criminal.

Destaca-se que, como fundamentado pelo juízo, não existe demonstração de periculosidade por parte do recorrido, portanto, não há razoabilidade para o decreto de prisão preventiva, vez que inexistem fundamentos para embasar a custódia cautelar do acusado para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Em observância à vida pregressa do recorrido, como bem pontuado pelo magistrado, constata-se a existência de antecedentes criminais (ID. 120806659), inclusive execução penal, como apontada pelo MP nos IDs. 120806663/4. Destaca-se que o autuado se encontra identificado através de sua guia de identificação civil – RG (ID. 120808141) e numeração de seus documentos apresentados em interrogatório (CPF 018.815.761-16), os quais foram conferidos via sistema
Infoseg
neste ato.

O crime em questão é daqueles cometidos sem grave violência ou ameaça à pessoa. Na suposta procedência destes fatos em desfavor do acusado, o regime inicial de cumprimento da pena a ser fixado não será o fechado, mesmo sendo reincidente. Trata-se de fato ora apontado, cuja pena máxima em que pese ao somadas poder ultrapassar a quatro anos de reclusão, dá prática, temos que em tese não atingiria este patamar. De antemão, se vislumbra que neste caso em concreto não há necessidade de sua custódia cautelar, logo, considero ausentes os requisitos da prisão preventiva prevista no art. 312, do CPP.

Ainda, conforme é possível extrair dos autos, o recorrido não está se furtando de comparecer aos atos processuais, tanto que perante a autoridade policial ele confirmou sua identidade civil, informou o endereço onde pode ser localizado e também seu telefone de contato.

Sendo assim, o indeferimento ao pedido de decretação de prisão preventiva foi acertado, não merecendo qualquer reforma, vez que totalmente ausentes os motivos à decretação da cautelar extrema. Nesse sentido:

“(...) O decreto de prisão preventiva deve se basear em elementos concretos que justifiquem a excepcionalidade da medida, com a observância dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ainda que exista indícios da autoria delitiva em desfavor do recorrido, não se deve decretar sua prisão preventiva quando a medida não se demonstrar necessária à salvaguarda da ordem pública, da instrução penal ou da aplicação da lei. Ademais, não consta nos autos, informação acerca de descumprimento de qualquer uma das condições impostas, do envolvimento do acusado em delitos posteriores ou que esteja tumultuando a instrução do feito, ou ainda que pretenda evadir-se. (...).” (N.U 1003659-17.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 03/04/2022).

Diante do exposto, conheço do recurso ministerial interposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023